Tribunal: TJES
Processo: 5001951-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001951-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JULMAR JOSE AGUILAR DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001951-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JULMAR JOSÉ AGUILAR DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (evento 704599) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
deflagrado por
JULMAR JOSE AGUILAR DA SILVA,
homologou os cálculos formulados pela contadoria.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que
(i)
o feito deve ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo E. STF no bojo do RE 626.307 e RE 1.101.937;
(ii)
deve ser reconhecida a prescrição da execução individual em ação coletiva;
(iii)
o MPDFT não possui legitimidade ativa para apresentar protesto interruptivo; e
(iv)
há saldo zero na conta do agravado.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna o provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão proferida no evento 770898, deferi a liminar pleiteada.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no evento 1160255.

Por fim, no despacho proferido no evento 1487653, determinei a intimação das partes litigantes para se manifestarem sobre a necessidade de instauração de procedimento de liquidação de sentença antes de se processar o cumprimento requerido pelo agravado, tendo apenas o agravante peticionado no evento 1640306.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001951-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JULMAR JOSÉ AGUILAR DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (evento 704599) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
deflagrado por
JULMAR JOSE AGUILAR DA SILVA,
homologou os cálculos formulados pela contadoria.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que
(i)
o feito deve ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo E. STF no bojo do RE 626.307 e RE 1.101.937;
(ii)
deve ser reconhecida a prescrição da execução individual em ação coletiva;
(iii)
o MPDFT não possui legitimidade ativa para apresentar protesto interruptivo; e
(iv)
há saldo zero na conta do agravado.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna o provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão proferida no evento 770898, deferi a liminar pleiteada.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no evento 1160255.

Por fim, no despacho proferido no evento 1487653, determinei a intimação das partes litigantes para se manifestarem sobre a necessidade de instauração de procedimento de liquidação de sentença antes de se processar o cumprimento requerido pelo agravado, tendo apenas o agravante peticionado no evento 1640306.

Em síntese, depreende-se dos autos que o agravado pretende o cumprimento da sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em face do Banco do Brasil S/A, ora agravante, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF (processo nº 1998.01.1.016798-9), cujos efeitos sustenta ter-lhe alcançado.

Sustenta, inicialmente, o agravante que
“
Ainda paira discussão perante o E. Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 626.307/SP no qual diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão”
, de modo que faz-se necessária a suspensão do processo.

Sobre este ponto específico, tal como conclui ao apreciar a liminar recursal, entendo que o pleito não merece prosperar, já que a demanda de origem diz respeito ao cumprimento de sentença de ação coletiva, da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC em face do agravante, para a cobrança de diferenças de correção monetária creditadas a menor nas cadernetas de poupança no mês de janeiro/89 (Plano Verão).

No que tange a discussão do mencionado recurso extraordinário, o Excelso STF determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto de repercussão geral, relativos à discussão sobre expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos,
excluídas as ações em sede de execução, decorrentes de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória
.

Portanto, a ordem de sobrestamento não incluía as ações em sede de
execução/cumprimento de sentença, decorrentes de sentença transitada em julgado, como é o caso do presente cumprimento de sentença.

Ainda sobre o tema em apreço, cito excerto da decisão monocrática proferida pela E. Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.650.758/RS, publicado em 30/06/2020, senão vejamos:

“Acrescento que, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP (com repercussão geral e que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser, 1987, e Verão, 1989), a Ministra Cármem Lúcia, Relatora, indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’, incidentes sobre as cadernetas de poupança (julgamento 28.3.2019, DJe 25.4.2019).

[...]

Afasto, portanto, a pretensão de sobrestamento do andamento processual.”

Ressalto, ainda, que, apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no
RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão autoral, ressalto que a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014, conforme precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. AFASTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO CASSADA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Consoante iterativa jurisprudência pátria, somente há necessidade de suspensão dos feitos relacionados a expurgos inflacionários que estejam na fase de conhecimento, não sendo a hipótese dos autos.
2 O prazo prescricional para o ajuizamento da liquidação de sentença decorrente daquela ação movida pelo IDEC objetivando o pagamento de expurgos inflacionários, findará somente em setembro de 2019, tendo em vista que durante o transcurso do lustro prescritivo ele fora interrompido pela ação movida pelo Ministério Público no Distrito Federal, reiniciando sua contagem na integralidade
. 3 O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. REsp 1391198/RS, DJe 02/09/2014. 4 Os poupadores na caderneta de poupança podem iniciar o cumprimento de sentença no domicílio onde residem, inexistindo qualquer determinação de que seja realizado no Juízo onde tramitou o feito coletivo. 5 Na esteira do entendimento jurisprudencial, é imprescindível a prévia liquidação da sentença proferida na ação coletiva de expurgos inflacionários com o objetivo de aferir a titularidade do crédito e a extensão dele. 6 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006750, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018).

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I Na origem, cuidam os autos de ação de cumprimento de sentença visando a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009. II Como cediço, após este termo, iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, o qual findaria em 27/10/2014. III Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002
. IV Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública. V Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se incluem no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF, bem como do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a prerrogativa neles exposta. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VI Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 002170007542, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual:
“o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

Por outro lado, a despeito das matérias que foram objeto da irresignação do agravante, é necessário salientar que o cumprimento de sentença pressupõe a existência de título certo, líquido e exigível.

A compreensão doutrinária e jurisprudencial majoritária forma-se no sentido de que as sentenças coletivas que amparam direitos individuais homogêneos ostentam caráter genérico, sem individualização dos beneficiados e do quantum a ser indenizado a cada um.

Com efeito, com o título coletivo em mãos, o interessado deverá fazer prova de que enquadra-se na condição de beneficiado do título além do valor que lhe é devido.

Nesse contexto, esta Câmara tem manifestado que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, embora aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, carece de prévia comprovação da existência e da extensão do crédito vindicado pelo autor de forma individualizada.

Nessa toada de raciocínio, embora não desconheça posicionamento diverso neste Sodalício, em homenagem ao postulado da colegialidade, concluo que, de fato, o pronunciamento jurisdicional exarado no bojo da Ação Coletiva deve ser primeiramente submetido à fase de liquidação, possibilitando um maior debate, inclusive pela instituição financeira recorrida, acerca do
quantum
devido.

Sobre o tema, o C. STJ já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE
. TEMAS 481 E 482 DO STJ.
1. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
(REsp 1247150/PR, Corte Especial, DJe 12/12/2011.) 2. Hipótese que se subsume à matéria julgada sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1121948/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Como dito, o entendimento encontra guarida nesta E. Câmara, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC SENTENÇA GENÉRICA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA ANULAR, DE OFÍCIO, A DECISÃO AGRAVADA EMENTA À PETIÇÃO INICIAL FACULTADA CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS
. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, de acordo com o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS.
2) Consolidou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao suposto beneficiário demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado. 3) Apesar de a agravante ter requerido o reajuste de 42,72%, a ser aplicado sobre o saldo de sua conta poupança em janeiro/1989 que, de acordo com seus cálculos, seria de NCz$32,75, que resultaria na quantia de R$4.448,45, atualizada até fevereiro de 2017, foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça que a ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo o interessado promover sua liquidação prévia e individualmente por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução.

4) Em que pese a reforma processual que adotou para os títulos executivos judiciais, como regra, um sistema sincrético abolindo certos percalços que impediam a eficiente prestação jurisdicional decerto não seria possível, a princípio, operar per saltum a execução da sentença coletiva, passando-se da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação. 5) A impugnação ao cumprimento de sentença (de regra desprovida de efeito suspensivo) só poderia versar sobre as limitadas matérias do art. 475-L, do CPC/1973, cerceando a possibilidade de dilação probatória que é própria da liquidação por artigos. 6) Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000173, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018). grifei.

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S. A. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
. (...)
2. - Está sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é necessária a prévia liquidação da sentença proferida na mencionada ação coletiva para viabilizar o manejo da execução; contudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão do rito nos próprios autos, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial.
3. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006416, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Destarte, em regra, seria devida a aplicação do efeito translativo para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Todavia, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa
“drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

Assim, ainda que a sistemática processual atual esteja lastreada em um sistema sincrético, não se afigura possível operar
per saltum
a execução da sentença coletiva passando-se para a fase executória sem a prévia liquidação do título genérico.

Importa mencionar, nessa linha, que a cognição que pode ser realizada em sede executiva limita-se às matérias que podem ser deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença

Assim, considerando que a questão foi objeto de prévio conhecimento das partes, conforme o despacho exarado no ID 1487653,
CONHEÇO
do recurso e
ANULO de ofício
a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado ao autor a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Como consequência, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, possibilitando que o feito originário torne a tramitar, devendo, assim, o juízo a quo ser cientificado imediatamente do conteúdo deste julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001951-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JULMAR JOSÉ AGUILAR DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO PELO STF NO RE 1101937 – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 601 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS.

1.
Apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no
RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso.

2.
A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.

3.
Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual:
“o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

4
.
É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica.

5.
Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

6.
Entretanto, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa
“drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

7.
Recurso conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.